Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVADO. MULTA. REDUÇÃO. DEVIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do CPC. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.
2.1. No caso, comprovado que o autor alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, deve ser mantida a condenação na multa constante do artigo 81 do CPC.
3. É devida a minoração da multa por litigância de má-fé quando percebida desproporcionalidade entre o valor arbitrado e as condições financeiras da parte.
3.1. Na hipótese dos autos, a redução do percentual da multa por litigância de má-fé é medida impositiva para se alinhar às condições financeiras do autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.